Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – Os alimentos arbitrados na r. sentença, em 35% do salário mínimo, são razoáveis e atendem a possibilidade econômica do pai e as necessidades da filha.
III – Consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF, não é admitido transferir para a menor o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos recebidos, destinados a prover as suas necessidades, em razão da constituição de nova família pelo genitor e do nascimento de mais um filho.
IV – Apelações desprovidas.